Tribunal: STF
Processo: ARE 1599637
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.  ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º,  II, E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação da Terceira Seção desta Corte, a alteração da data-base para benefícios em razão da unificação de penas não encontra respaldo legal, assim, diante da superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória, caso o quantum de pena obtido após o somatório não permita a preservação do regime atual de cumprimento da pena, o novo regime será então determinado por meio do resultado da soma, de forma que estará o sentenciado sujeito à regressão (REsp n. 1.557.461/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 15/3/2018). 2. Agravo regimental improvido.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, II e XLVI, da Constituição Federal. 
Alega que “o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao permitir que a data-base então vigente – qual seja, a da última progressão de regime (21-7-2022) – fosse indevidamente modificada, repristinando-se como novo marco para concessão de benefícios penais a data da última prisão do apenado (10-5-2019), afrontou diretamente os princípios da legalidade (art. 5º, II, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)”.
Argumenta, que “a decisão objurgada, com a devida vênia, não considerou o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais já havia fixado o dia 21-7-2022 como data-base para eventuais benesses ao Agravado, ao tempo da progressão de regime, não havendo razão para que, em realização de novo somatório de penas, fosse estipulado outro marco processual que não aquele vigente ao tempo da unificação das reprimendas.”
Sustenta que “considerando que a progressão ao regime semiaberto (21-7-2022) foi a última data-base fixada nos autos da execução penal e era o marco vigente ao tempo da unificação das penas, inviável retroagir a data-base para o dia da última prisão (10-5-2019), sob pena de aceitar que a unificação de penas enseja a alteração da data-base.”
Requer o “conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja restabelecido o acórdão prolatado pelo TJSC, para fixar como marco para a concessão de futuros benefícios a data-base vigente ao tempo da soma de penas, qual seja o dia da última progressão de regime prisional (21-7-2022).”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o argumento de que o exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria da análise prévia de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, atraindo a incidência do Tema 660 da Repercussão Geral. E, quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), decidiu que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.                   

É o relatório. DECIDO.
O presente recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro que, em decisões monocráticas nos Recursos Extraordinários 1.151.739 e 1.154.175, de minha relatoria, ambas publicadas no DJe de 28/9/2018, considerei assistir razão ao Ministério Público, à luz da jurisprudência desta Corte no sentido de que ”a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 26/3/2010).
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que conferiu amparo a referidas decisões foi firmada em sede de habeas corpus e encontrava-se em harmonia com a interpretação então prevalecente no STJ, Corte à qual incumbe a uniformização da jurisprudência sobre a legislação infraconstitucional.
Ocorre que, no âmbito da Corte a quo, a Terceira Seção fixou nova interpretação da matéria, em acórdão assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem .
4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
5. Recurso não provido”. (REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/3/2018)

Finalmente, sobreveio acórdão do Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.193.250-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/6/2019, assentando, por unanimidade, que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. O acórdão restou assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.
1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.193.250-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 13/6/2019, grifei)

Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:                     RE 1.192.201/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/2019; ARE 1.184.237/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/2/2019; RE 1.190.855/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/2019; RE 1.167.680/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/2019; RE 1.174.886, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/2/2019, e ainda:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018)
In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido que: 

“(...) o Tribunal a quo deu provimento ao agravo ministerial asseverando que, havendo progressão de regime como último marco da execução, deve esta ser utilizada como data-base, o que, repisa-se, não vai de encontro ao entendimento do repetitivo (fl. 62). 
Ocorre que, como afirmei na decisão ora agravada, a orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, é no sentido de que a alteração da data-base para benefícios em razão da unificação de penas não encontra respaldo legal.”

 Deveras, o Tribunal a quo aplicou precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.
Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente